Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REVISÃO DE APOSENTADORIA. NEOPLASIA MALIGNA. AUXÍLIO-INVALIDEZ. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para o pagamento do auxílio-invalidez, devem ser preenchidos, concomitantemente, os requisitos elencados no caput do art. 26 da Lei no 10.486/02, e aqueles previstos nos incisos do citado dispositivo legal. Se, embora acometida de doença grave que impõe cuidados especiais, a autora não é considerada incapaz para toda e qualquer atividade laboral, revela-se indevida a percepção do auxílio-invalidez.
2. Apelação não provida.